Tribunal: TJDFT
Processo: 0784101-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte a pretensão inicial para: 1) CONDENAR o réu a pagar à parte autora o abono de permanência, desde quando preencheu os requisitos para a aposentadoria, ou seja, 28/10/2019, no valor de R$ 974,37; 2) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) e abono de permanência (R$ 426,68) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à parte autora, que, multiplicadas pelos meses de licença-prêmio convertidos (9 meses), totalizam R$ 9.190,62; 3) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 94.850,28 (noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria, até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 85.659,66 – id. 211801756 - Pág. 13/17), que também deverá ser corrigido desde a data em que foi iniciado o pagamento da conversão, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.
2. Em suas razões, a recorrente alega que houve depósito em valor total menor do que o reconhecidamente devido a título de conversão em pecúnia de licenças prêmio não usufruídas. Requer a reforma da sentença para reconhecer que existe diferença entre o valor efetivamente pago e o valor inicialmente devido a título de LP, condenando o Distrito Federal do pagamento do valor de R$ 19.394,64, pendente de atualização monetária.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se existe diferença a ser paga pelo Distrito Federal à título de conversão de licença prêmio em pecúnia.
III. Razões de decidir
5. Na espécie, assiste razão à parte recorrente. Com efeito, analisando o conteúdo-probatório dos autos, verifica-se que, conforme cálculo apresentado pelo Distrito Federal, o valor devido à autora à título de licença prêmio convertida em pecúnia é de R$ 85.659,66, já descontado o acerto financeiro referente a décimo terceiro no valor de R$ 1.616,22. Ainda, nos termos do cálculo do GDF, a este título foi pago à autora o montante de R$ 66.265,02 (ID 79762088 – Pág. 3). As fichas financeiras apresentadas pela autora corroboram com os valores apontados (ID 79762064 – Págs. 13-17).
6. Portanto, a sentença deve ser reformada apenas para reconhecer que o valor devido pelo requerido à título de conversão em pecúnia de licença prêmio é de R$ 85.659,66 e condenar o requerido ao pagamento de R$ 19.394,64 (diferença entre o valor devido e o efetivamente pago de R$ 66.265,02).
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para reconhecer que o valor devido pelo requerido à título de conversão em pecúnia de licença prêmio é de R$ 85.659,66 e condenar o requerido ao pagamento de R$ 19.394,64 (diferença entre o valor devido e o efetivamente pago de R$ 66.265,02). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.